Tribunal: TJBA
Processo: 8149888-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149888-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou, no prazo legal, o recolhimento integral das custas iniciais referentes à citação e à apreensão do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recolhimento parcial das custas de ingresso, após pedido de dilação de prazo, é suficiente para evitar a extinção do processo; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora quanto ao pagamento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não recolhe as custas e despesas de ingresso no prazo legal. 4. As custas de citação e de diligência de apreensão configuram custas iniciais, sendo exigido o pagamento integral para a regular constituição da relação processual. 5. A intimação para o pagamento foi regularmente realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sendo válida na forma da lei, não se exigindo intimação pessoal da parte. 6. A parte autora apresentou petição requerendo dilação de prazo, mas apenas comprovou o pagamento parcial das custas, deixando de atender integralmente à determinação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O recolhimento parcial das custas iniciais não supre a exigência legal do pagamento integral, autorizando o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A intimação para pagamento das custas iniciais é válida quando realizada na pessoa do advogado por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não sendo necessária a intimação pessoal da parte. 3. O descumprimento de determinação judicial relativa a encargos processuais essenciais configura causa legítima para extinção do feito, não caracterizando cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Ap. Cív. 0711132-11.2023.8.07.0010, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 20.06.2024, DJE 02.07.2024; TJ-GO, Ap. Cív. 5308403-77.2021.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8149888-49.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, BANCO BRADESCO S.A. e LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA